Tribunal: TJPA
Processo: 0811254-66.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811254-66.2025.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: ANTONIO ABDELNOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0811254-66.2025.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: ANTONIO ABDELNOR

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO MARTINS ABDELNOR – OAB/PA 25.965

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ANGIOSARCOMA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM PACLITAXEL (ONTAX). ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e determinar o custeio integral, pela operadora de plano de saúde, do tratamento quimioterápico com o medicamento ONTAX (PACLITAXEL), prescrito a paciente diagnosticado com angiossarcoma pouco diferenciado de alto grau, inclusive procedimentos correlatos, na forma indicada pelo médico assistente. A operadora sustenta ausência de cobertura, por se tratar de medicamento não previsto em bula para o tipo específico da neoplasia e não constante do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de uso off label e ausência de previsão no rol da ANS, quando há cobertura contratual da doença e comprovação científica da eficácia do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo cobertura contratual para a doença (angiossarcoma), mostra-se abusiva a recusa de custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. O fornecimento de medicamento antineoplásico possui cobertura obrigatória, nos termos dos arts. 10, VI, § 6º, e 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei nº 9.656/98, não podendo a operadora limitar a terapêutica prescrita quando inexistente exclusão expressa e válida.

5. A alteração promovida pela Lei nº 14.454/22 estabelece que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo cobertura de tratamento não listado, desde que haja comprovação de eficácia com base em evidências científicas ou recomendação por órgãos técnicos.

6. Relatório médico circunstanciado e diretrizes clínicas internacionais atestam a indicação do paclitaxel para o tratamento de angiossarcoma, inexistindo alternativa terapêutica eficaz, circunstância não infirmada pela operadora.

7. A negativa de cobertura, em contexto de doença grave e tratamento urgente, revela-se abusiva, nos termos do art. 51, § 1º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, quando há cobertura contratual da doença e comprovação científica da eficácia do tratamento, ainda que se trate de uso off label ou de fármaco não constante do rol da ANS. 2. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo cobertura de tratamento não listado, desde que preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/22.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATORIO:

Cuida-se de Apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A, em face da sentença de id. 33725162, proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos autorais para CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando definitiva a obrigação das demandadas de custear integralmente o tratamento quimioterápico do Autor ANTONIO ABDELNOR com o medicamento ONTAX (PACLITAXEL) e todos os procedimentos correlatos essenciais, na forma, periodicidade e quantidade prescritas pelo médico assistente.

Irresignada, a requerida BRADESCO SAUDE S/A., interpôs o presente recurso se Apelação no id. 33725164, onde em apertada síntese alega que, o fármaco não está aprovado pela ANVISA para o tratamento de angiossarcoma do tipo do autor, motivo pelo qual após criteriosa avaliação por parte da equipe médica especializada da Seguradora, vinculada ao Núcleo de Oncologia, foi indeferido o custeio da referida medicação.

Alega que o Apelado apresenta diagnóstico de angiossarcoma pouco diferenciado de alto grau, localmente avançado, classificado como pT2pN1M0, localizado em couro cabeludo, ou seja, trata-se de quadro clínico não metastático. Por essa razão, o perfil oncológico do segurado não está contemplado para o tratamento com o medicamento ONTAX.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 33725170, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, do medicamento ONTAX (PACLITAXEL), prescrito ao autor/apelado para tratamento de angiossarcoma, sob o fundamento de ausência de previsão em bula e fora do rol da ANS, bem como à análise da obrigatoriedade de custeio do tratamento indicado pelo médico assistente.

No caso em tela, consta da petição inicial que o autor, de 68 anos de idade, em agosto de 2024, foi diagnosticado com Angiossarcoma pouco diferenciado de alto grau localmente avançado (CID C49), pT2pN1MO, em couro cabeludo, em região temporoparietal esquerda, sendo este tipo de câncer considerado agressivo e de rápido crescimento.

Alega ainda o Autor que foi submetido à uma extensa cirurgia para a retirada do tumor e linfonodos, bem como, realização de enxertos para a recuperação dá área removida, além de, ter disso receitada 12 sessões de quimioterapia, a ocorrer semanalmente, sendo ONTAX (PACLITAXEL), sendo este último não autorizado pela Apelante.

A ré, ora Apelante, não impugnou o diagnóstico da doença.

Daí, considerando que o contrato de prestação de serviços de saúde não exclui a cobertura do tratamento da doença, é acertada a determinação do MM. juiz a quo para que a ré custeie o tratamento com o medicamento prescrito.

De modo que, havendo previsão contratual de cobertura da doença e tendo sido indicado pelo médico responsável o tratamento com a utilização de medicamento ONTAX (PACLITAXEL), a recusa em custear o referido fármaco, sob o fundamento de exclusão contratual, fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, II, do CDC, assim como o disposto na Lei nº 9.656/98.

Além disso, a ré não comprovou a existência de outras alternativas eficazes para o tratamento da comorbidade do autor.

Consta ainda no id. 136593173 dos autos originários, laudo médico emitido pelo Hospital A.C. CAMARGO, onde se afirma que o medicamento é indispensável, ante a ausência de outras alternativas terapêuticas, além da advertência de que o paciente deve iniciar o tratamento com urgência.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Outrossim, o fornecimento de medicamento para tratamento antineoplásico possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, figurando como exceção à regra que permite às operadoras excluírem a cobertura de fármacos para tratamento domiciliar, consoante disposição dos artigos 10, VI, § 6º e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98, in verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; § 6º As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do artigo 12des Lei são obrigatórios, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidade, observado o disposto no § 7º deste artigo.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano- referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...)

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Note-se que o médico responsável pelo tratamento, especialista nesse tipo de doença, ressalta a importância da medicação receitada para que haja um tratamento eficaz. Do documento estão as indicações de diversos estudos que corroboram a indicação médica, feitos pelos principais centros de pesquisa do mundo, havendo inclusive a participação do Hospital HC CAMARGO (Centro de referência no Brasil onde o autor realiza seu tratamento) colaborado com algumas dessas pesquisas.

No relatório médico, podemos ver os estudos que dão o amparo científico que embasam a prescrição do medicamento e o consideram a melhor opção de tratamento para o tipo de doença que aflige o autor:

Referências:

1. Penel N, et al. Phase Il trial of weekly paclitaxel for unresectable angiosarcoma: the ANGIOTAX Study. J Clin Oncol, 2008;26(32):5269-74. doi: 10.1200/JCO.2008.17.3146.

2. Gronchi A, et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN-GENTURIS Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2021;32(11):1348-1365. doi: 10.1016/.annonc.2021.07.006.

3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Soft Tissue Sarcoma - Version 5.2024.

4. Blay JY, et al. SELNET clinical practice guidelines for soft tissue sarcoma and GIST. Cancer Treat Ver, 2022:102:102312. doi: 10.1016/j.ctrv.2021.102312.

5. Conforti F, et al. Chemotherapy in patients with localized angiosarcoma of any site: A retrospective european study. Eur J Cancer, 2022:171:183-192. doi: 10.1016/j.ejca.2022.04.030.

6. Constantinidou A, et al. Evaluation of the use and efficacy of (neo)adjuvant chemotherapy in angiosarcoma: a multicentre study. ESMO Open, 2020;5(4):e000787.

O estudo 01 atesta a eficácia do paclitaxel no tratamento do angiossarcoma

metastático, similar a condição do autor.

Os estudos 02,03 e 04 afirmam que essa classe de medicamentos (taxanos) consta dentro das recomendações de escolha para tratamento de pacientes com angiossarcoma, conforme fica evidenciado nas diretrizes europeias de tratamento de sarcomas de partes moles, novamente, similar a condição do autor.

O estudo 04, teve, inclusive, participação do hospital onde o Autor realiza seu tratamento.

Os estudos acima 05 e 06, atestam o aumento da sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento pleiteado.

Não bastasse, sobreveio a alteração da Lei 9.656/98 pela Lei 14.454/22, que assegura ao paciente a cobertura de tratamento pela operadora mesmo fora do rol das ANS, quando a proposta terapêutica tiver eficácia comprovada, baseada em evidências científicas, ou for aprovado por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde, consoante Relatório de Recomendação nº 355/2018 da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.

De mais a mais, tratando-se de exclusão de cobertura, não pode ser deliberada de modo residual.

Se o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete o autor/apelado, não há de excluir o tratamento/medicamento devido ao seu enfretamento, sobretudo quando indicado por médico especialista.

Assim, no caso em exame, restam plenamente atendidos os requisitos legais, haja vista: (i) a existência de prescrição médica fundamentada; (ii) a comprovação da eficácia do tratamento por meio de estudos científicos e diretrizes internacionais; e (iii) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, conforme expressamente consignado no relatório médico.

Ademais, é importante ressaltar que, havendo cobertura contratual para a doença (angiossarcoma), não pode a operadora limitar ou restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Portanto, a exclusão de cobertura baseada em interpretação restritiva, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida e à saúde do paciente, mostra-se manifestamente ilegal e abusiva.

Ressalte-se, ainda, que a urgência do tratamento é elemento adicional de relevo, uma vez que o atraso na terapia pode comprometer significativamente o prognóstico do paciente, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da sentença.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do relatório médico circunstanciado, das evidências científicas apresentadas e da legislação aplicável, conclui-se que a negativa da operadora foi indevida, devendo ser mantida a condenação ao custeio do tratamento prescrito.

Em verdade, a apelante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026